Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721539-39.2019.8.07.0003 APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: EDSON DA PAZ FERREIRA DESPACHO A procuração acostada aos autos pelo apelante (id 32176643) encontra-se com o prazo de validade exaurido. Cumpra-se o despacho (id 31819591), sob pena de inadmissibilidade do recurso, CPC 932, parágrafo único. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,10 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR